Tribunal: TJDFT
Processo: 0738826-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. INDEFIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICADO ICP-BRASIL. SOFTWARE PRIVADO. VALIDADE. PROCESSO EXTINTO PREMATURAMENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme disposição do art. 10, MP 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 conjugado com art. 4o, da Lei 14.063, de 23 de setembro de 2020, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil.
2. O grau de confiança de identidade dado à assinatura eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil, permite prosseguir com a execução de cédula de crédito bancário, notadamente por expressa previsão quanto à possibilidade de assinatura eletrônica, ao teor do art. 29, inc. VI c/c §5o do mesmo artigo da Lei n.° 10.931, de 2 de agosto de 2004 e a disposição constante do art. 10, § 2o, da MP n.° 2.200-2/2001.
3. Quanto à possível verificação de assinatura eletrônica, incumbe ao réu, em regra, o ônus de provar sua ilegitimidade, como fato impeditivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.
4. Processo extinto prematuramente.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.